Tribunal: TJMT
Processo: 1021771-54.2025.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021771-54.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID DIAS FERNANDES - CPF: 705.377.398-15 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1021771-54.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
DAVID DIAS FERNANDES
.

Recorridos: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. SUCESSÃO LEGISLATIVA APÓS EC Nº 103/2019. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de indébito previdenciário, sob o fundamento de que a isenção da contribuição previdenciária somente produziria efeitos a partir da emissão do laudo oficial. O recorrente, aposentado portador de cardiopatia grave com diagnóstico fixado em 18/05/2010, pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente entre agosto/2020 e julho/2022, sustentando que o laudo possui natureza declaratória e que os efeitos financeiros devem retroagir à data do diagnóstico, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da isenção/redução da contribuição previdenciária para portador de cardiopatia grave; (ii) estabelecer a legislação aplicável ao cálculo da restituição diante das alterações promovidas pela EC nº 103/2019 e pela legislação estadual superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial que reconhece moléstia grave possui natureza declaratória, razão pela qual seus efeitos financeiros retroagem à data do diagnóstico comprovado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal.

4.

O próprio ente estatal reconhece administrativamente que o autor é portador de cardiopatia grave desde 18/05/2010, o que comprova a preexistência da condição incapacitante muito antes do reconhecimento formal ocorrido em agosto/2022.

5.

O art. 40, § 18, da Constituição Federal autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, e o § 21, antes de sua revogação pela EC nº 103/2019, assegura aos portadores de doença incapacitante a incidência apenas sobre o valor que excede o dobro do teto do RGPS.

6.

No Estado de Mato Grosso, a revogação da sistemática anterior somente produz efeitos após a edição de norma estadual específica, nos termos do art. 36, II, da EC nº 103/2019, ocorrida com a publicação da EC Estadual nº 92/2020, em 21/08/2020.

7.

Até 21/08/2020, aplica-se a LC Estadual nº 524/2014, que estabelece a incidência de 11% apenas sobre o valor que ultrapassa o dobro do teto do RGPS.

8.

Entre 21/08/2020 e 10/08/2021, sob a vigência da LC nº 654/2020 e da EC Estadual nº 92/2020, a contribuição passa a incidir sobre o que excede um salário-mínimo, sem distinção para portadores de doença incapacitante.

9.

A partir de 10/08/2021, com a vigência da LC nº 700/2021, resta restabelecida a isenção parcial para portadores de doenças graves, devendo a alíquota de 14% incidir apenas sobre a parcela que excede o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, § 9º, c/c art. 2º, IV, da LC nº 202/2004 e art. 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

10.

Os descontos realizados entre agosto/2020 e julho/2022 desconsideram a sistemática normativa vigente, especialmente após a LC nº 700/2021, o que assegura ao autor o direito à repetição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo que reconhece moléstia grave possui natureza declaratória e seus efeitos financeiros retroagem à data do diagnóstico comprovado, respeitada a prescrição quinquenal.

2.

A restituição de contribuição previdenciária descontada de aposentado portador de doença grave deve observar a sucessão legislativa decorrente da EC nº 103/2019 e da legislação estadual superveniente.

3.

A incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de portador de doença grave varia conforme o regime normativo vigente, devendo ser aplicado, em cada período, o critério legal então estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 18 e 21; EC nº 103/2019, art. 36, II; EC Estadual nº 92/2020; LC Estadual nº 524/2014; LC nº 654/2020; LC nº 700/2021; LC nº 202/2004, art. 2º, IV e § 9º; Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV, art. 31; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal quanto à natureza declaratória do laudo pericial.

Relatório.

Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de indébito previdenciário, sob o fundamento de que a isenção só valeria a partir da emissão do laudo oficial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que é portador de cardiopatia grave desde 18/05/2010, circunstância reconhecida administrativamente pelo MTPrev, razão pela qual faria jus à restituição dos valores descontados no período de agosto/2020 a julho/2022, pleiteando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal reside no termo inicial dos efeitos financeiros da isenção e na legislação aplicável ao cálculo.

No caso em tela, o autor teve a cardiopatia grave reconhecida administrativamente pelo MTPREV apenas em agosto de 2022. Todavia, os relatórios médicos e exames colacionados aos autos demonstram que a patologia remonta a período muito anterior.

Conforme entendimento consolidado (Súmula 446/STJ), o termo inicial da isenção é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico. Assim, evidenciado que o autor já era portador da moléstia no período de agosto/2020 a julho/2022, os descontos efetuados pela Administração foram indevidos, pois não observaram as limitações legais de cada período acima exposto.

A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal é firme no sentido de que o laudo pericial tem natureza declaratória, retroagindo os efeitos à data do diagnóstico comprovado.

Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico especializado, e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. (...)"
(STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2017)

A propósito, esta Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. TERMO INICIAL DA REDUÇÃO/ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, entendo que não merece acolhimento. Embora a Lei Complementar Estadual nº 560/2014 tenha criado a Mato Grosso Previdência (MTPREV) como entidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o Estado possui legitimidade para integrar o polo passivo em ações desta natureza.

2. O Reclamante, ora recorrido, é militar estadual inativo, portador de cardiopatia grave, doença incapacitante diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular. Em março de 2025, o autor foi submetido à perícia médica realizada pela MTPREV, que confirmou o enquadramento de sua patologia no disposto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, tendo a redução da contribuição previdenciária sido implementada administrativamente a partir de abril/2025. Pleiteou a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária no período de fevereiro/2024 a março/2025.

3. Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que o reconhecimento pela perícia médica oficial seria condição constitutiva do direito à redução da contribuição previdenciária, não podendo haver retroação a período anterior ao laudo pericial.

4. Quanto à discussão do termo inicial para o reconhecimento da redução da contribuição previdenciária, a cardiopatia grave que acomete o autor foi diagnosticada em fevereiro de 2024, conforme laudo médico particular juntado aos autos (ID 197371700), bem como houve a juntada de laudo pericial oficial emitido pela MTPREV, realizado em março de 2025, o qual apenas confirmou a existência da doença incapacitante, não tendo o condão de constituir a condição médica, mas apenas de reconhecê-la formalmente para fins administrativos.

5. Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a isenção de tributos em caso de moléstias graves é a data da comprovação médica da doença, no caso dos autos, restou comprovado por meio de laudo médicos que o autor é portador de doença incapacitante desde fevereiro de 2024, portanto, escorreita a sentença ao fixar como termo inicial para a restituição a data do diagnóstico da doença.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Portanto, para o adequado deslinde da controvérsia, é necessário verificar se o início da doença incapacitante ocorreu em momento anterior ou posterior ao ato de aposentadoria. Isso porque, caso a moléstia tenha se iniciado antes da concessão da aposentadoria, a isenção deve incidir a partir desta última data; por outro lado, se a doença teve início após a aposentação, a incidência da isenção será devida a partir da data do reconhecimento da enfermidade. Analisando os autos, considerando que o início da doença ocorreu em fevereiro/2024 (id. 197371700) e que o ato de aposentadoria foi anterior a essa data, o termo inicial da fruição da isenção previdenciária pleiteada pelo autor deve ser fixado a partir da data do reconhecimento da enfermidade, qual seja, fevereiro/2024”.

7. Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: a) CONDENAR o MT PREV a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária a partir de fevereiro/2024 a março/2025, aplicando-se a alíquota de 14% apenas sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, até a devida implementação administrativa, atualizado, desde o desembolso, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (nos termos da EC 113/2021 - índice único para juros e correção)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator”

(N.U 1043776-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

Assim, assiste razão ao recorrente quanto ao direito à restituição dos valores descontados a maior no período pleiteado (agosto/2020 a julho/2022), respeitada a prescrição quinquenal.

Contudo, para fins de liquidação do valor a ser restituído, é imprescindível observar as alterações promovidas pela Emenda Constitucional Federal nº 103/2019 e a legislação estadual superveniente.

A incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria encontra respaldo no art. 40, § 18, da Constituição Federal. O § 21, antes de sua revogação pela EC nº 103/2019, previa para os portadores de doença incapacitante a incidência apenas sobre o valor que superasse o
dobro do teto do RGPS
.

No Estado de Mato Grosso, tal revogação só produziu efeitos após a edição de lei específica estadual (art. 36, II, da EC nº 103/2019). Essa revogação interna ocorreu com a publicação da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, em 21/08/2020.

Dessa forma, a sistemática de incidência e isenção sofreu as seguintes alterações normativas que devem balizar o cálculo da restituição devida ao autor:

1.
Até 21/08/2020 (Vigência da LC Estadual 524/2014):
A incidência da contribuição deve ser de 11% apenas sobre o valor que ultrapassasse o dobro do teto do RGPS.

2.
De 21/08/2020 a 10/08/2021 (Vigência da LC 654/2020 e EC Estadual 92/2020):
Neste período, houve a revogação da "imunidade do dobro", passando a contribuição a incidir sobre o que excedesse um salário-mínimo, sem distinção específica para portadores de doença incapacitante devido ao déficit atuarial.

3.
A partir de 10/08/2021 (Vigência da LC 700/2021):
Foi restabelecida a isenção parcial para portadores de doenças graves (art. 2º, § 9º da LC 202/2004). A partir desta data, a alíquota de 14% deve incidir apenas sobre a parcela que exceder o
Teto do RGPS
, nos termos do art. 2º, IV, da LC 202/2004 c/c art. 31 da Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

Verifica-se, portanto, que os descontos realizados entre agosto/2020 e julho/2022 não observaram a sistemática adequada para aposentado portador de doença incapacitante, seja pela desconsideração da condição clínica já existente, seja pela não aplicação da regra restabelecida pela LC nº 700/2021. Consequentemente, os valores descontados em desacordo com os marcos normativos acima delineados configuram cobrança indevida.

Assim, comprovada a condição de cardiopatia grave em período anterior ao reconhecimento administrativo e demonstrada a incidência de contribuição em desacordo com a legislação aplicável em cada fase normativa, impõe-se a restituição dos valores indevidamente retidos entre agosto/2020 e julho/2022.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar os recorridos à restituição das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente entre agosto/2020 e julho/2022, devendo o cálculo observar a sistemática vigente em cada período (isenção sobre o dobro do teto até 21/08/2020 e sobre o teto a partir de 10/08/2021), conforme a fundamentação. Os valores deverão ser atualizados pela Taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária), a incidir a partir de cada desconto indevido, nos termos da EC nº 113/2021 e jurisprudência do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026